Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REPARAÇÃO CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. SÚMULA N. 402 DO STJ. VALIDADE DA NÃO COBERTURA. DANO MORAL. LESÕES FÍSICAS. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO.
1. A responsabilidade civil deve ser aferida quando presentes a conduta, omissiva ou comissiva, o dano e o nexo causal entre os dois primeiros elementos.
2. Em se tratando de colisão traseira de veículos, há a presunção relativa de culpa daquele que colidiu, tendo em vista a disposição do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual prevê que os motoristas devem guardar distância de segurança do veículo que se encontra em sua frente.
3. O contrato de seguros por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, nos termos do enunciado de súmula n. 402 do STJ.
4. O acidente de trânsito que causa lesões físicas ultrapassa o mero dissabor, pois suas consequências se estendem aos procedimentos cirúrgicos, condução hospitalar e afastamento das atividades laborais.
5. A elevação ou minoração equitativa da reparação tem caráter excepcional e somente será realizada quando a amplitude do dano extrapolar os efeitos razoavelmente imputáveis à conduta do agente.
6. O contrato de seguro veicular é exclusivo entre segurado e segurador. Assim, o ressarcimento de danos a terceiro, vítima do acidente, possui natureza jurídica de relação extracontratual. Desse modo, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciados de súmulas n. 43 e 54 do STJ.
7. Negou-se provimento aos recursos.